Tribunal: TJSP
Processo: 3003327-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003327-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ELIAS RAHAL NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003327-04.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ELIAS RAHAL NETO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Voto no 51.317(a)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

IMPUGNAÇÃO

AO
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
Autor que não precisa aguardar
o cumprimento da obrigação de fazer para iniciar o
cumprimento da obrigação de pagar. Cálculos do exequente
que
não
foram
questionados
em
primeira
instância.
Impossibilidade de análise em segunda instância sob pena de
supressão de jurisdição. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO
PAULO contra r. decisão pela qual o MM. Juízo de primeiro grau rejeitou impugnação
à execução de sentença e homologou cálculo apresentado pelo exequente.1
1 Fls. 109, de lavra do MM. Juiz Dr. SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o agravante que a execução da obrigação de pagar não poderia
ser ajuizada antes do cumprimento da obrigação de fazer uma vez que somente com
o apostilamento se saberá o correto período devido. Pugna para que os cálculos
sejam apresentados após o apostilamento devolvendo-se o prazo para impugnação.
O recurso foi processado sem efeito ativo pleiteado.2
Sobreveio a contraminuta.3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O ESTADO DE SÃO PAULO foi condenado ao realizar o correto
enquadramento funcional do autor e pagamento das diferenças pretéritas devidas,
observada a prescrição quinquenal.
Alega o ESTADO DE SÃO PAULO que o autor não poderia requerer o
cumprimento da obrigação de pagar antes de efetivada a obrigação de fazer.
Sem razão a agravante. Não pode a parte vencedora na ação de
conhecimento ficar eternamente aguardando o cumprimento da obrigação de fazer
para só então poder requerer o cumprimento da obrigação de pagar.
A condenação foi clara quanto ao dever de pagamento das diferenças
pretéritas. O agravado requereu o pagamento das diferenças, observada a prescrição
2 Fls. 22-23.
3 Fls. 33-40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quinquenal. Direito que lhe foi assegurado pela decisão judicial.
Não há que se falar outrossim, em impossibilidade de impugnação do
cálculo. Os valores apresentados são claros e devidos até a data do pedido. Eventual
diferença decorrente da demora no apostilamento dos valores poderá ser acrescida
no valor executado. Não há nada que obste o imediato cumprimento da obrigação.
No que se refere aos cálculos, a impugnação a execução nada diz a
respeito, tendo o juízo homologado o cálculo ante ausência de questionamento. Não
tendo o Estado questionado os cálculos em primeira instância, indevido seu
questionamento em sede de agravo de instrumento sob pena de supressão de
jurisdição.
Pelos motivos expendidos, proponho que seja NEGADO provimento ao
recurso.

José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)